Tribunal: TJSP
Processo: 1005203-53.2020.8.26.0024
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Omissão – Pretensão que conste no v. aresto que a condenação deverá ser atualizada com base na Selic. DESCABIMENTO: Inexistência de lacunas ou de qualquer deformidade passível de correção no v. Acórdão, tendo sido a matéria já decidida. Cabível a aplicação de multa em razão do caráter protelatório dos embargos.

RECURSO REJEITADO COM APLICAÇÃO DE MULTA.